Tribunal: TRF3
Processo: 5011367-81.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
137/789)

5011367-81.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. JUSTIÇA GRATUITA. DEMONSTRADA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA INTEGRAR O JULGADO.

1. Constatada a omissão, os embargos devem ser acolhidos, nessa parte, para integrar o julgado.

2. Conforme o artigo 100 do CPC/2015, deferida a gratuidade processual, "a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso".

3. Nos termos da legislação de regência, a parte contrária deve, em regra, impugnar a concessão da gratuidade processual na primeira oportunidade em que tomar ciência do seu deferimento, o que decorre, igualmente, do pri

Inteiro teor:
137/789)

5011367-81.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. JUSTIÇA GRATUITA. DEMONSTRADA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA INTEGRAR O JULGADO.

1. Constatada a omissão, os embargos devem ser acolhidos, nessa parte, para integrar o julgado.

2. Conforme o artigo 100 do CPC/2015, deferida a gratuidade processual, "a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso".

3. Nos termos da legislação de regência, a parte contrária deve, em regra, impugnar a concessão da gratuidade processual na primeira oportunidade em que tomar ciência do seu deferimento, o que decorre, igualmente, do princípio da preclusão.

4. Não se olvida que a análise do requerimento de gratuidade processual dá-se sob uma perspectiva rebus sic stantibus, o que significa que, alterado o cenário fático existente no momento da respectiva apreciação, faz-se possível a revogação ou concessão da gratuidade, conforme o caso. Inteligência do artigo 98, §3°, do CPC/2015.

5. Conciliando tais disposições normativas, conclui-se que, uma vez deferida a gratuidade processual, poderá haver a sua revogação a qualquer tempo, desde que a parte contrária demonstre ter havido uma mudança na situação econômico-financeira existente no momento em que concedida a gratuidade.

6. No caso vertente, restou demonstrado que houve alteração na situação econômico-financeira da parte, o que autoriza o reexame da questão, tal como levado a efeito pelo acórdão embargado que, no mais, não merece outros aclaramentos.

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o voto quanto à omissão aventada, nos termos expendidos.

5011367-81 ka

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011367-81.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: AURO FLORENTINO DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO ALEXANDRE ABREU - SP160397-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011367-81.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: AURO FLORENTINO DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO ALEXANDRE ABREU - SP160397-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos por Auto Florentino de Souza contra o acórdão de ID 7558267, que deu provimento ao agravo de instrumento do INSS para revogar a concessão da Justiça Gratuita.

O agravado alega que o acórdão é omisso porque "não mencionou que na época do ajuizamento da ação originária, ou seja, em 25 de abril de 2011, o Agravado recebia apenas a sua aposentadoria que naquela época era de R$ 1.668,27 (vide (ID 3131866, fls. 26). Hoje atualizada a aposentadoria do Agravado consiste no valor R$ 2.500,93".

Pede, assim, seja sanada a irregularidade.

Intimado a se manifestar sobre os embargos de declaração, o INSS não apresentou resposta.

É O RELATÓRIO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011367-81.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: AURO FLORENTINO DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO ALEXANDRE ABREU - SP160397-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Embargos de declaração opostos tempestivamente, a teor dos artigos 183 c.c. 1.023 do CPC/2015.

Assiste razão à embargante no tocante à necessidade de se integrar o julgado, em relação à sua alegação de que, no momento da concessão da Justiça Gratuita, auferia apenas sua aposentadoria no valor de R$ 1.668,27 (valor de abril de 2011).

Conforme o artigo 100, do CPC/2015, deferida a gratuidade processual, "a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso".

Vê-se, assim, que, nos termos da legislação de regência, a parte contrária deve, em regra, impugnar a concessão da gratuidade processual na primeira oportunidade em que tomar ciência do seu deferimento.

Isso é, ademais, um imperativo do princípio da preclusão, o qual, além de estruturar o processo de modo a permitir o seu bom desenvolvimento, limita o exercício abusivo dos poderes processuais atribuídos às partes, coibindo o retrocesso processual e a insegurança jurídica.

Não se pode olvidar, entretanto, que a análise do requerimento de gratuidade processual dá-se sob uma perspectiva rebus sic stantibus, o que significa que, alterado o cenário fático existente no momento da respectiva apreciação, faz-se possível a revogação ou concessão da gratuidade, conforme o caso.

Aliás, é o que se extrai do artigo 98, §3°, do CPC/2015, o qual estabelece que "Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário".

Portanto, conciliando tais disposições normativas, chega-se à conclusão de que, uma vez deferida a gratuidade processual, poderá haver a sua revogação a qualquer tempo, desde que a parte contrária demonstre ter havido uma mudança na situação econômico-financeira existente no momento em que concedida a gratuidade. É o que se verifica no caso vertente.

Com efeito, embora no momento da concessão da gratuidade, a parte recebesse uma aposentadoria mensal de R$ 1.668,27 (valor de abril de 2011), houve alteração de sua condição, pois, conforme constou no julgado recorrido, "O extrato do CNIS apresentado pelo INSS (ID 3131866, fls. 201/202) comprova que a parte agravada recebeu benefícios previdenciários nos valores de R$ 2.500,93 e R$ 2.063,29 (06/2017), o que totaliza uma renda mensal de R$ 4.565,22".

Assim, demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos, fica autorizada a revisão da questão, nos termos do artigo 98, §3°, do CPC/2015, tal como realizado pelo aresto embargado que, no mais, não merece outros aclaramentos.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pela agravada, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o voto quanto à omissão aventada, nos termos acima expendidos.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. JUSTIÇA GRATUITA. DEMONSTRADA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA INTEGRAR O JULGADO.

1. Constatada a omissão, os embargos devem ser acolhidos, nessa parte, para integrar o julgado.

2. Conforme o artigo 100 do CPC/2015, deferida a gratuidade processual, "a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso".

3. Nos termos da legislação de regência, a parte contrária deve, em regra, impugnar a concessão da gratuidade processual na primeira oportunidade em que tomar ciência do seu deferimento, o que decorre, igualmente, do princípio da preclusão.

4. Não se olvida que a análise do requerimento de gratuidade processual dá-se sob uma perspectiva rebus sic stantibus, o que significa que, alterado o cenário fático existente no momento da respectiva apreciação, faz-se possível a revogação ou concessão da gratuidade, conforme o caso. Inteligência do artigo 98, §3°, do CPC/2015.

5. Conciliando tais disposições normativas, conclui-se que, uma vez deferida a gratuidade processual, poderá haver a sua revogação a qualquer tempo, desde que a parte contrária demonstre ter havido uma mudança na situação econômico-financeira existente no momento em que concedida a gratuidade.

6. No caso vertente, restou demonstrado que houve alteração na situação econômico-financeira da parte, o que autoriza o reexame da questão, tal como levado a efeito pelo acórdão embargado que, no mais, não merece outros aclaramentos.

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o voto quanto à omissão aventada, nos termos expendidos.

5011367-81 ka ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pela agravada, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o voto quanto à omissão aventada, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.